Tribunal: TJSP
Processo: 0013676-90.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
crime de homicídio qualificado tentado – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIa E APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE internação.

Recurso do ministério público que busca exasperação do prazo de internação – parcial acolhimento – recurso parcialmente provido.

recurso da defesa – PRETENDIDA A absolvição, por insuficiência de provas – pleito subsidiário de desclassificação para crime de lesão corporal –

Ementa:
crime de homicídio qualificado tentado – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIa E APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE internação.

Recurso do ministério público que busca exasperação do prazo de internação – parcial acolhimento – recurso parcialmente provido.

recurso da defesa – PRETENDIDA A absolvição, por insuficiência de provas – pleito subsidiário de desclassificação para crime de lesão corporal – não acolhimento - RECURSO não PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013676-90.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICKY
RODRIGUES EUGÊNIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
da defesa e deram parcial provimento ao recurso do Ministério Público, para fixar
em 02 anos, o prazo mínimo de internação do acusado. v.u.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013676-90.2015.8.26.0001 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0013676-90.2015.8.26.0001
Apelante: Ricky Rodrigues Eugênio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 22.076
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
– ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA E APLICAÇÃO DE
MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE BUSCA
EXASPERAÇÃO DO PRAZO DE INTERNAÇÃO

PARCIAL
ACOLHIMENTO

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO
DA
DEFESA

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL
NÃO
ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se
de
apelação
interposta
pelo
Ministério Público e por Ricky Rodrigues Eugênio, contra a r.
sentença de fls. 4524/4530, que absolveu impropriamente o
acusado, aplicando medida de segurança, consistente em
internação pelo prazo mínimo de um ano, em razão da prática do
crime previsto no artigo 121, §§ 2o e 4o, c. c. o art. 14, II, do Código
Penal.
Inconformado, o nobre representante do
Ministério
Público
recorre
(fls.
4537/4541),
pleiteando
exasperação do prazo mínimo de internação, para 03 anos.
A defesa, por sua vez, busca a absolvição,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013676-90.2015.8.26.0001 -Voto no
3
argumentando com a insuficiência de provas. Subsidiariamente,
requer desclassificação para crime de lesão corporal (fls.
4584/4586).
Recursos devidamente contrarrazoados (fls.
4554/4557 e 4590/4594).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento ao apelo da defesa e provimento ao do
Ministério Público (fls. 4640/4647).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/02), no dia
28 de setembro de 2015, por volta de 16horas, na Rua Dr. Walker
da Costa Barbosa, no 13, Vila Bela Vista, Cidade e Comarca de
São Paulo, Ricky Rodrigues Eugênio, agindo com ânimo
homicida e por motivo fútil, desferiu golpes de arma branca
(garfo e um pedaço de cabo de vassoura) contra a vítima Izabel de
Brito da Silva, causando-lhe lesões de natureza grave. O crime não
se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.
A materialidade delitiva restou demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 09/12), boletins de
ocorrência ( fls. 69/77 e 128/132), laudos periciais ( fls. 174/175,
206 e 239/243), bem como prova oral colhida nos autos.
A r. sentença assim considerou a prova:
“...Especificamente sobre as lesões suportadas pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013676-90.2015.8.26.0001 -Voto no
4
vítima, anote-se o teor do exame de lesões corporais complementar de fls.
205/206, cuja conclusão foi nos seguintes termos:
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: Concluo que a
vítima sofreu lesões corporais de natureza GRAVE pela incapacidade
para as atividades habituais por mais de 30 dias pelas lesões sofridas e
principalmente pelo stress pós traumático (trazendo prejuízo à saúde
mental)
RESPOSTAS AOS QUESITOS: Resposta ao
primeiro [Há ofensa à integridade corporal ou à saúde da examinada?]
Sim; Resposta ao segundo [Qual a natureza do agente, instrumento ou
meio que a produziu?] Agente Contundente; Resposta ao terceiro [Foi
produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou
outro meio insidioso ou cruel?] Não; Resposta ao quarto [Resultará
incapacidade para as ocupações habituas por mais de trinta dias; ou
perigo de vida; ou pela debilidade permanente de membro, sentido ou
função; ou antecipação do parto?] Sim pela incapacidade para as
atividades habituais por mais de 30 dias; Resposta ao quinto [Resultará
incapacidade permanente para trabalho, ou enfermidade incurável; ou
perda; ou inutilização de membro, sentido ou função; ou deformidade
permanente ou abortamento?] Não.
No que pertine à autoria delitiva, tem-se que a
testemunha Edson Rossino da Silva, filho da vítima, narrou que, no
dia dos fatos, foi informado pela testemunha Antônia, empregada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013676-90.2015.8.26.0001 -Voto no
5
doméstica tanto do depoente quanto de sua genitora, que um homem
havia entrado na casa da ofendida e pedido as chaves do carro e o
veículo, senão ele mataria todos. Segundo o depoente, ainda, Antônia
teria lhe dito que em nenhum momento qualquer uma das duas teria
aberto o portão e o deixado entrar. Contudo, Antônia teria afirmado que
ele teria ingressado na residência, agredido muito à vítima e se evadido,
em seguida, tendo ela encontrado a ofendida caída. Afirmou que quando
chegou ao local, viu que o portão de aço da residência estava
arrebentado. Esclareceu que, quando chegou na casa de sua mãe, esta já
estava acordada e foi levada ao Hospital. Afirmou que sua mãe, antes
dos fatos, havia tido um câncer de pele e estava curada, em razão da
retirada do carcinoma na região da vulva. Narrou que, após o ocorrido,
sua mãe ficou muito depressiva (mas não chegou a passar por
tratamento psicológico) e confusa, sempre bastante preocupada e
assustada com qualquer barulho. No mês de janeiro subsequente ao
ocorrido, Izabel foi internada com linfonodos (folículos do câncer) e veio
por falecer. Informou que, nos fundos da casa de Izabel, morava seu
irmão mais velho, falecido cerca de seis meses antes da data do ocorrido.
Ele ajudava a ofendida a cuidar do outro irmão do depoente, Eduardo,
acometido por esquizofrenia, que morava na frente, com ela. Além da
ofendida, somente a testemunha Antônia e Eduardo presenciaram os
fatos. Alegou que, atualmente, seu irmão está internado em uma clínica,
posto que Izabel era quem mais e melhor cuidava dele, vez que, apesar da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013676-90.2015.8.26.0001 -Voto no
6
idade, era muito ativa. Informou que RICKY compareceu ao enterro do
irmão do depoente, de quem ele acreditava ser filho, e chegou a ir até a
casa da ofendida diversas vezes, chamandoa por vó e pedindo para
entrar. Nessas ocasiões, o depoente instruía a mãe a não abrir a porta,
posto que o suposto parentesco era desconhecido por todos da família.
A testemunha Antônia Ferreira de Melo,
funcionária da vítima, narrou que, no dia dos fatos, o réu interfonou na
casa da vítima e, quando ela atendeu, ele teria dito abre a porta e me dá a
chave do meu carro. Relatou que ela nunca havia tido contato com a
pessoa do acusado, mas que a ofendida já havia lhe contado que havia
um rapaz que achava que era filho de Eugênio (filho da vítima) e queria
o carro da ofendida. Acrescentou que, RICKY, então, após a dona da
casa ter se recusado a abrir a porta, arrebentou o portão e entrou na
residência pedindo a chave do automóvel à vítima, quem repetidamente
respondeu que não estava com ela. Narrou que a ofendida estava
segurando o telefone e o réu arrancou-o da mão dela e quebrou o
aparelho; conduta que teria impedido a depoente de discar 190 para
pedir ajuda, como recomendado por Izabel. Informou que ele logo
começou a agredir Izabel, inclusive com um garfo e um cabo de
vassoura. Declarou que, por conta de Eduardo (um dos filhos da vítima),
sofrer de esquizofrenia, as facas não ficavam na gaveta, mas escondidas.
Relatou que o acusado pegou o garfo na gaveta da cozinha, tendo ainda
jogado a vítima no chão, quando então a depoente saiu correndo para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013676-90.2015.8.26.0001 -Voto no
7
fora da casa. Alegou que Izabel era quem cuidava da casa e do filho,
quando a depoente não estava trabalhando. Afirmou que a ofendida
tinha passado por uma cirurgia antes dos fatos, mas já estava
recuperada e ativa novamente. Depois do ocorrido, a ofendida ficou
agoniada e nervosa. Após a morte de Izabel, o filho que morava com ela
foi internado.
A testemunha Regina Melero, policial militar,
informou que a ocorrência lhe foi irradiada como uma briga no interior
de residência. Chegando ao local, percebeu o portão meio entreaberto,
com sinais de arrombamento, e encontrou uma senhora que se dizia
funcionária da casa, quem lhe permitiu a entrada. Afirmou que
encontrou a vítima caída no chão da cozinha e ela lhe disse que havia
sido agredida por um suposto neto (de um falecido filho) por conta de
uma suposta herança, ou veículo, sendo que ele já teria se evadido do
local. Declarou que a ofendida lhe relatou que o réu teria tocado o
interfone e pedido para entrar e, antes dela falar sim ou não, ele já estava
arrombando o portão. Narrou que solicitou o resgate e a vítima foi
encaminhada até o hospital. Segundo a depoente, teriam sido, então,
realizadas as diligências necessárias e o local preservado. Relatou que,
além da ofendida e da funcionária que a recebeu, só havia o filho,
acometido por alguma deficiência, em um cômodo diferente, dentro da
mesma residência. Informou que estava presente no momento da
pesquisa e que foram descobertos antecedentes criminais em nome do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013676-90.2015.8.26.0001 -Voto no
8
acusado.
Por fim, o réu RICKY RODRIGUES EUGÊNIO,
alegou que a vítima era a sua avó e Eugênio seu pai, mas que não teria
convivido com nenhum dos dois. Informou que ficou sabendo do
parentesco pela sua mãe e por isso tinha certeza que era neto dela, mas
nunca entrou com uma ação de investigação de paternidade e não foi
reconhecido por Eugênio, seu suposto pai. Alegou não se lembrar de já
ter visto a ofendida, de ter ido ao enterro de Eugênio ou de qualquer
coisa relacionada ao dia dos fatos. Só se recordou de ter acordado no
Hospital Santa Marcelina, onde foi preso. Declarou que, à época dos
fatos, fazia uso de drogas e álcool. Afirmou ter esquizofrenia e já ter
passado por avaliação no Hospital Santa Marcelina, onde teria ficado
internado antes de cometer um assalto, pelo qual terminou de cumprir
pena em 2007. Relatou que, antes de ser preso, tomava remédio (que
buscava na Vila Maria) e fazia acompanhamento médico, mas, na
cadeia, é consultado por um médico mensalmente, oportunidade em que
toma uma injeção. Analisada a prova oral, mister mencionar também
que consta dos autos o laudo produzido no Incidente de Insanidade, cujo
teor afirma a inimputabilidade do réu, nos seguintes termos (fls. 46/51
do processo dependente no 0012933-46.2016.8.26.0001):
7. CONCLUSÃO. Pela observação durante o
exame, confrontado com o histórico, antecedentes, exame físico e
psíquico e o colhido das peças dos autos, conclui-se que o periciado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013676-90.2015.8.26.0001 -Voto no
9
apresentava ao tempo da ação, assim como apresenta atualmente, sinais
e sintomas de desenvolvimento mental retardado de grau leve, de origem
congênita, e distúrbio mental, psicose esquizofreniforme, adquirida por
volta de 2011, demonstrando comprometimento das capacidades de
discernimento, entendimento e determinação. (...) Não apresenta
ausência ou diminuição da pilosidade nasal ou lesões físicas (que
estariam obrigatoriamente presentes em caráter permanente) em
decorrência da quantidade, frequência e tempo de uso de drogas alegado,
não havendo, portanto, dependência de drogas, sendo considerado, sob a
óptica médico-legal psiquiátrica, INIMPUTÁVEL para o delito descrito
na denúncia. RESPOSTA AOS QUESITOS: 1. Sim. 2. Prejudicado. 3.
Prejudicado. 4. Prejudicado. 5. Prejudicado. 6. Prejudicado. 7.
Prejudicado. 8. Prejudicado. 9. Prejudicado.
Portanto, da prova oral e em especial da prova
técnica, tem-se que o acusado é portador de doença mental, que de forma
direta afeta sua capacidade tanto de compreensão do caráter ilícito,
quanto de autodeterminação; elementos da imputabilidade penal. Tal
contexto exige a incidência do disposto no artigo 26 da legislação penal,
para isentar o acusado de pena, visto que inexistente no caso sub judice
culpabilidade de sua parte pela conduta por ele perpetrada.
Tal panorama se amolda exatamente ao disposto no
artigo 415, inciso IV, da legislação processual penal, como causa de
absolvição sumária, sem que possa o réu ser levado a júri. Em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013676-90.2015.8.26.0001 -Voto no
10
consonância com este dispositivo, ademais, se manifestaram acusação e
defesa, que também pugnaram por sua absolvição sumária por tal
fundamento.
Anote-se, ainda, que não há prognóstico de cura,
bem como que consta do mesmo parecer técnico afirmação de se tratar a
condição do acusado de caso crônico. Outrossim, se apura nestes autos
suposta prática de crime gravíssimo, hediondo, apenado com reclusão,
de sorte que, com fulcro no artigo 97,da legislação penal, entende este
juízo pela necessidade de imposição de medida de segurança na forma de
internação, como, ademais, sugerido pelo laudo técnico” (sic fls.
4526/4530).
Observo que vítima não foi ouvida em Juízo,
em razão de seu falecimento (fls. 252/253 - por causa não
relacionada com a conduta do acusado fls. 4481/4487).
No entanto, a prova testemunhal é farta, não
havendo nos autos qualquer elemento que indique eventual
motivo para que as testemunhas tramassem algo contra o
apelante ou que tivessem alguma razão para, falsamente,
incriminá-lo pela prática de crime tão grave.
Inviável a desclassificação para crime de lesão
corporal, vez que a vítima foi atingida em regiões vitais (crânio e
tórax- fls. 174/175 e 206), indícios que sugerem ter o réu agido
com a intenção de matar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013676-90.2015.8.26.0001 -Voto no
11
Assim, não paira a mínima dúvida de que o
réu tentou matar a ofendida, sendo inviável acolher o pleito
defensivo de absolvição por insuficiência de provas.
Não obstante, o laudo de fls. 46/51, do apenso,
atestou que o réu é inimputável. Dessa forma, era imperiosa a
absolvição imprópria do acusado, com imposição de medida de
segurança.
Tem razão o nobre Promotor de Justiça, ao
buscar a exasperação do prazo de internação, em razão das
circunstâncias descritas na perícia “... periculosidade evidenciada,
agressividade latente, insucesso terapêutico, continuidade de uso de
álcool e drogas, abandono voluntário do tratamento, respaldo familiar
precário, crítica pobre em relação à morbidade, comportamento, atos
praticados, gravidade e consequências, fragilidade dos mecanismos
contensores internos” (sic fl. 50, do apenso).
É certo que, com a medida de segurança, não
se busca propriamente punir o acusado, mas sim providenciar a
ele tratamento, a fim de que não mais represente um perigo à
sociedade, o que não ocorre em prazos previamente
estabelecidos, razão pela qual o próprio Código Penal, em seu
art. 97, §1o, dispõe que “a internação, ou tratamento ambulatorial,
será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for
averiguado, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013676-90.2015.8.26.0001 -Voto no
12
No caso, o exame concluiu que o réu
apresentava sintomas de “... desenvolvimento mental retardado de
grau leve, de origem congênita, e distúrbio mental, psicose
esquizofreniforme...(sic fl. 50). E como bem salientado pelo nobre
Promotor de Justiça, é notória “ a periculosidade dos que são
portadores de esquizofrenia” (fl. 4539).
A fixação do prazo da medida de segurança
deve ficar a cargo do julgador, a depender de cada caso concreto.
Assim, conforme acima exposto, entendo que a fixação do prazo
mínimo de 02 anos mostra-se adequado ao caso posto sob
análise, conforme preceitua o artigo 97, §1o, do Código Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
da defesa e dou parcial provimento ao recurso do Ministério
Público, para fixar em 02 anos, o prazo mínimo de internação do
acusado.
AMARO THOMÉ
Relator